Tribunal: TJBA
Processo: 8006291-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006291-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CREUZA SOARES MOTA DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Ordinária movida por servidora pública estadual, que deferiu tutela provisória para suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória – terço constitucional de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade. A decisão baseou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163 da repercussão geral. O agravante sustentou a inaplicabilidade da tese aos servidores estaduais e defendeu a legalidade da incidência, com fundamento na legislação estadual (Lei nº 6.677/94).

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de aplicação do Tema 163 do STF — que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria — aos servidores estaduais regidos por legislação própria, bem como a legalidade da concessão da tutela provisória em favor da parte autora.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF no Tema 163 é de aplicação obrigatória a todos os entes federativos, alcançando também os regimes próprios de previdência social dos estados e municípios.
4. As verbas discutidas possuem natureza transitória e não se incorporam aos proventos de aposentadoria, razão pela qual não devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos dos arts. 40 e 201 da Constituição Federal.
5. A legislação estadual invocada pelo agravante não pode se sobrepor à interpretação conferida pela Corte Constitucional em sede de repercussão geral.
6. A concessão da tutela provisória de evidência foi legítima, pois fundada em entendimento vinculante do STF e na verossimilhança das alegações da parte autora.
7. A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo encontra respaldo no art. 932, II, do CPC e visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não havendo irregularidade no procedimento.
8. Julgado o Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, nos termos do Tema 163 do STF.

2. A tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral se aplica também aos servidores estaduais, não havendo afronta ao pacto federativo ou à autonomia legislativa dos entes subnacionais.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, §11; CPC, arts. 932, II, e 995, parágrafo único; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Tema 163 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8006291-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
CREUZA SOARES MOTA DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator